Tribunal: TJDFT
Processo: 0714904-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Pena. Confissão espontânea. Reincidência. Regime prisional.
1 – A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se (REsp 1341370/MT, tema 585).
2 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ e RE 597270QO-RG, do STF).
3 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se a ré é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
4 - Apelação não provida.